Tribunal: TJSP
Processo: 2092387-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Decisão que indeferiu a realização de perícia contábil. Inconformismo. Afastamento.
1. Recurso não cabível. Agravo veiculado contra decisão que indeferiu meio de prova requerido por corréus diversos, quando a questão já se encontrava preclusa para os ora recorrentes. Situação que evidencia também a prática de comportamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Decisão que indeferiu a realização de perícia contábil. Inconformismo. Afastamento.
1. Recurso não cabível. Agravo veiculado contra decisão que indeferiu meio de prova requerido por corréus diversos, quando a questão já se encontrava preclusa para os ora recorrentes. Situação que evidencia também a prática de comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico ("nemo venire contra factum proprium"). Agravantes que já haviam informado expressamente a falta de interesse na produção de provas adicionais.
2. Intempestividade recursal. Demais alegações constantes no recurso de agravo que foram objeto de despacho saneador anteriormente proferido, contra o qual não houve qualquer manejo de recurso voluntário pelos ora agravantes.
Extemporaneidade do recurso apresentado quase três meses após a decisão que agora se objetiva desconstituir.
3.Litigância de má-fé. Configuração. Caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso. Art. 80, VI e VII, e art. 81, ambos do CPC. Condenação solidária dos agravantes ao pagamento de multa correspondente a cinco salários-mínimos, nos termos dos §§ 1o e 2o, do art. 81, do CPC. A interposição de novos incidentes/recursos manifestamente infundados e/ou protelatórios poderá ensejar arbitramento de nova multa.
4. Recurso não conhecido, com a condenação dos agravantes na penalidade pela litigância de má-fé.